Tribunal: TJMT
Processo: 1041954-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041954-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO VENDITE MARTINS - CPF: 272.725.108-46 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteia a suspensão dos efeitos de Cédula de Crédito Bancário, a vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou, subsidiariamente, a autorização para depósito judicial do valor tido por incontroverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a (i) suspender os efeitos de contrato bancário objeto de ação revisional; (ii) afastar os efeitos da mora, mediante depósito judicial unilateral; e (iii) impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, antes da formação do contraditório.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo admissível, em cognição sumária, a modificação antecipada do conteúdo obrigacional de contrato regularmente celebrado, quando a controvérsia demanda exame técnico e dilação probatória.

A alegação de abusividade de cláusula contratual, notadamente quanto à incidência de encargo moratório denominado “correção por atraso”, não se revela suficientemente demonstrada em sede liminar, exigindo contraditório efetivo para a adequada aferição de sua natureza jurídica e validade.

O depósito judicial de valores unilateralmente apurados pelo devedor não tem o condão de afastar a mora e seus efeitos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, no caso, a suspensão da negativação sem demonstração qualificada da plausibilidade do direito invocado.

O risco de inscrição em cadastros de inadimplentes constitui consequência ordinária do inadimplemento contratual e, por si só, não configura dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração qualificada da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual dependente de dilação probatória.

2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplentes.

3. A simples propositura de ação revisional não suspende os efeitos do contrato nem elide as consequências do inadimplemento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por BRUNO HENRIQUE DA SILVA, contra decisão monocrática vinculada ao Id. 331956387, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a suspensão do contrato (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes ou, alternativamente, a autorização para depositar em juízo o valor incontroverso das parcelas (cf. Id. nº 331956387).

Em suas razões, o agravante defende a manifesta abusividade dos encargos moratórios firmado em Cédula de Crédito Bancário para renegociação de dívidas, sua condição de hipossuficiência econômica e a existência de perigo de dano consubstanciado no risco de crescimento exponencial da dívida e de negativação de seu nome.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, a fim de determinar a suspensão imediata dos efeitos do contrato bancário firmado entre as partes e a proibição de inscrição do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da Ação Revisional de Contrato Bancário, subsidiariamente, que seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas (cf. Id. nº 334526856).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, nega a suspensão de contrato bancário e a vedação de negativação do nome do devedor, em ação revisional.

Na demanda originária, o agravante ajuizou ação revisional em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera MT, alegando a existência de cláusula contratual abusiva em Cédula de Crédito Bancário firmada para renegociação de dívidas, especificamente aquela que prevê a incidência de denominada “correção por atraso” no percentual de 100% sobre o valor da parcela inadimplida.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão dos efeitos do contrato ou, subsidiariamente, a autorização para depósito judicial do valor que entende incontroverso, bem como a vedação de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a medida pretendida demandaria prévia formação do contraditório, inexistindo, naquele momento, demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, no qual pleiteou a concessão de efeito suspensivo. O pedido foi indeferido monocraticamente, que entendeu ausentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente diante da necessidade de dilação probatória e da impossibilidade de modificação antecipada da relação contratual em sede de cognição sumária.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de juízo necessariamente sumário, que não comporta incursões aprofundadas em matéria que demande contraditório efetivo e dilação probatória.

Conforme documentado nos autos, a pretensão do agravante pressupõe a revisão de cláusula inserida em contrato bancário regularmente celebrado, cuja validade e alcance demandam exame técnico mais aprofundado, inclusive quanto à natureza jurídica do encargo pactuado, à sua distinção em relação à multa moratória e aos demais encargos incidentes, bem como à sua incidência concreta no contexto da renegociação realizada. Esses aspectos não se revelam plenamente esclarecidos a partir dos elementos trazidos de plano.

A decisão monocrática agravada, consignou que a suspensão integral do contrato ou a autorização para depósito de valores fixados unilateralmente pelo devedor equivaleria, na prática, à modificação antecipada do conteúdo obrigacional, sem oportunizar o exercício do contraditório à parte adversa. Tal providência, considerada sob a ótica da interpretação do artigo 300 do CPC, é medida que somente se legitima diante de probabilidade muito elevada do direito invocado, o que não é demonstrado neste momento processual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto. 4. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos abusivos. 5. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência. 2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado." (...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ. 4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora. 5. Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário. 6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações revisionais somente é admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor. 2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora. 3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. (...). (N.U 1004893-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência. Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência. Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

Nesse ponto, é relevante destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada, entre outros enunciados, na Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não elide os efeitos da mora. A concessão de medidas que afastem a negativação ou autorizem o depósito de valores unilateralmente apurados pelo devedor exige demonstração qualificada da plausibilidade do direito, fundada em elementos objetivos e, preferencialmente, em entendimento jurisprudencial consolidado, o que não se evidencia de forma inequívoca neste estágio processual.

No que se refere ao perigo de dano, a decisão agravada também não merece reparo. O risco de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, embora indesejável, constitui consequência ordinária do inadimplemento contratual e, por si só, não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária, sobretudo quando ainda pendente a definição judicial acerca da validade dos encargos questionados.

A alegada hipossuficiência econômica do agravante, não é suficiente, isoladamente, para infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A vulnerabilidade do consumidor, enquanto princípio informador da relação de consumo, não autoriza, por si só, a suspensão automática de obrigações contratuais regularmente assumidas, sob pena de esvaziamento do próprio regime da tutela provisória e de comprometimento da segurança jurídica.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão monocrática impugnada se encontra alinhada com a técnica processual adequada, com a jurisprudência dominante e com os limites cognitivos próprios da fase em que proferida, não se evidenciando ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento que justifique sua reforma pelo órgão colegiado.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026